Tribunal: TJSP
Processo: 2295520-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Escoliose grave. Insurgência autoral contra decisão que denegou tutela de urgência destinada a compelir o Município de Cerquilho a disponibilizar ambulância para condução do requerente a consultas e exames, notadamente na capital do Estado. Não acolhimento. Tratamento de saúde que não está sendo ofertado pelo SUS. Dever primário de fornecimento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Escoliose grave. Insurgência autoral contra decisão que denegou tutela de urgência destinada a compelir o Município de Cerquilho a disponibilizar ambulância para condução do requerente a consultas e exames, notadamente na capital do Estado. Não acolhimento. Tratamento de saúde que não está sendo ofertado pelo SUS. Dever primário de fornecimento do transporte que, ao que parece, na hipótese em apreço, deve recair sobre o plano de saúde, especialmente em caso envolvendo doença incapacitante e cujo beneficiário está em home care. Falta, ademais, de relatório médico atualizado e com expressa indicação da necessidade do transporte especial. Decisão mantida. Recurso não provido.